Tribunal: TCU
Processo: 003.740/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3678/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.740/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcebiades de Souza Teixeira Filho (XXX.024.107-XX); Elaine Correa Barbosa Ramos (XXX.614.007-XX); Iliany Maria Salgado (XXX.778.597-XX); Jaqueline Lima (XXX.136.107-XX); Lizileia Drumond de Souza (XXX.467.937-XX); Maxima de Oliveira Goncalves (XXX.943.997-XX); Osni Soares Pinto (XXX.200.417-XX); Paulo Roberto Teles da Silva (XXX.447.997-XX); Simone da Costa Lima (XXX.621.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.